Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016877-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS MOURA VIEIRA - CPF: 046.737.561-50 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR – BACEN - DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Cadastro do SCR – BACEN que se adequa à natureza de restritivo de crédito podendo caracterizar dano moral.

Hipótese dos autos que não configura o alegado dano moral, quer pelo fato de que a anotação não persiste além do prazo prescricional, quer pelo fato de que não houve o seu lançamento em campo capaz de restringir o crédito, qual seja, como “prejuízo”.

A anotação dos valores objeto da presente demanda contam na consulta apresentada no campo “a vencer” e “vencido”, os quais não guardam força de restritivos de crédito.

Dano moral não configurado.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Em face do exposto, rejeito as preliminares,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Certifico que o pedido de justiça gratuita será analisado em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a existência de dano moral em razão da manutenção das inscrições objeto das demandas em período posterior ao prazo prescricional.

Pede ao final a reforma da sentença objeto do presente recurso e o julgamento de procedência dos pedidos contidos na exordial.

A parte recorrida em suas contrarrazões almeja a manutenção da sentença e subsidiariamente, acaso provido que seja a reparação fixada em valor que não implique em enriquecimento indevido da parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à anotação lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Nenhuma dúvida se avizinha acerca da natureza de que é o SCR – BACEN um cadastro restritivo de crédito.

Nesse sentido vale registrar:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão.

Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório.

Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3o, "a", "b" e "c", do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). (REsp n. 1.117.319/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 22/2/2011
, DJe de 2/3/2011.)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTS. 6o, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, 42, 71 E 73 DO CDC; 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL; 18 DA LEI N. 7.492/86; 1o E 29, § 2o, DA LEI N. 9.492/97. SIMPLES INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ARTS. 4o, III, 31, 43, § 2o, 46, 51, IV, E 54 DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SISBACEN. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NATUREZA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.

1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção do julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o exame do recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrario sensu da Súmula n. 283 do STF.

2. Refoge da competência do STJ em recurso especial a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.

3. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia.

4. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

5. O Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.

6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 851.585/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em 16/6/2016
, DJe de 23/6/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM OS VALORES ASSENTADOS POR ESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora no SISBACEN
encontra-se em consonância com os valores fixados por esta Corte em hipóteses análogas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.139.656/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma,
julgado em 24/10/2017
, DJe de 31/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor
da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida
, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 9/8/2021
, DJe de 17/8/2021.)

Contudo, no caso em exame não se há de trilhar entendimento diverso daquele assinalado no ato sentencial objeto do presente recurso.

Consta dos autos a existência de anotações junto ao referido cadastro, contudo, aquelas apontadas pela parte recorrente em sua inicial como objeto da presente demanda não se traduzem em efetiva restrição creditícia.

Conforme se evola dos autos a causa de pedir se refere aos valores de R$814,00 (oitocentos e quatorze reais), R$571,00 (quinhentos e setenta e um reais) e R$286,00 (duzentos e oitenta e sei reais).

Todavia, é dos autos, especificamente do documento de Id. no 179416189, que referidos valores jamais chegaram a serem lançados no campo “prejuízo” do citado cadastro.

É dizer, ainda que existam tais anotações no documento apresentado, não são eles suficientes a fundamentar a alegada restrição de crédito, porquanto constaram do campo “a vencer” e “vencido”, os quais se distinguem daquele capaz de gerar restrição ao crédito.

Demais disso, o citado documento aponta que tais anotações estiveram registradas até o mês de abril/2018, sendo que após referida data as citadas anotações, frise-se, em campo que não o que indica restrição, qual seja, “prejuízo” deixou de ser apresentado no documento.

Nesse sentido é que ainda que tenham existido tais anotações, elas jamais foram lançadas em campo capaz de roborar a tese recursal que poderia constituir ato ilícito e, consequentemente, dano moral; bem assim, foram eles excluídos na referência abril/2018, conforme deflui do documento juntado pela própria parte autora.

Logo, inexistem elementos capaz de emprestar fundamento à almejada reforma do ato sentencial, de modo que a improcedência dos pedidos dirigidos na exordial deve ser mantida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos acima expostos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023